Tribunal: TCU
Processo: 035.741/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial em atendimento à determinação contida no item 9.1 do Acórdão 562/2016-Plenário, referente a danos decorrentes do Programa de Remuneração por Atingimento de Metas instituído no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 562/2016-TCU-Plenário (Apartado 7), ante a constatação de danos decorrentes do Programa de Remuneração por Atingimento de Metas instituído no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX), Julio Cesar Gomes Pedro (XXX.821.847-XX), José Renato Neves da Silva (XXX.445.777-XX), Mirella Benevenuto Pizani de Matos (XXX.579.177-XX), Norma Benevides da Costa (XXX.384.062-XX), Patrícia Wandeck Silva Campos (XXX.487.717-XX), Cláudia Valéria da Silva Gomes (XXX.949.817-XX), Jacqueline Aparecida R Pires (XXX.344.207-XX), Marilene Fagundes Berriel (XXX.828.117-XX), Rosane Goncalves de Miranda (XXX.318.827-XX) e Lenilza Azevedo Vinagre (XXX.947.147-XX); 9.2. condenar os responsáveis a seguir indicados, cada qual em solidariedade com os Srs. Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) e Júlio César Gomes Pedro (XXX.821.847-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Nome do responsável CPF Débito (R$) Data JOSE RENATO NEVES DA SILVA XXX.445.777-XX 13.051,22 31/3/2011 MIRELLA BENEVENUTO PIZANI DE MATOS XXX.579.177-XX 31.730,63 31/3/2011 NORMA BENEVIDES DA COSTA XXX.384.062-XX 8.879,57 31/3/2011 PATRICIA WANDECK SILVA CAMPOS XXX.487.717-XX 7.231,72 31/3/2011 CLAUDIA VALERIA DA SILVA GOMES XXX.949.817-XX 7.305,26 31/3/2011 JACQUELINE APARECIDA R PIRES XXX.344.207-XX 12.527,86 31/3/2011 MARILENE FAGUNDES BERRIEL XXX.828.117-XX 11.309,54 31/3/2011 ROSANE GONCALVES DE MIRANDA XXX.318.827-XX 11.363,12 31/3/2011 LENILZA AZEVEDO VINAGRE XXX.947.147-XX 11.597,62 31/3/2011 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Júlio César Gomes Pedro (XXX.821.847-XX) e Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar acerca desta deliberação os responsáveis, a Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro e o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.